Tribunal: STF
Processo: HC 221407
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 662.153/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo sentenciante negou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, por entender caracterizada a dedicação a atividades criminosas.  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de ilegalidade na fixação da pena-base, por ter o magistrado sentenciante considerado a natureza e a quantidade de droga como circunstâncias autônomas, capazes de exasperar, cada uma, em frações distintas, a pena do paciente. Pontua tratar-se de um binômio natureza-quantidade que deve ser analisado em conjunto, e não separadamente. Frisa ser desproporcional o quantum de aumento realizado na primeira etapa do cômputo. Afirma ocorrido bis in idem, no que valorada a quantidade e a natureza de droga na primeira e terceira fases da dosimetria. Diz atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Assevera inexistir elementos concretos capazes de comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas. Assegura cabível, por consequência, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, busca a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, em seu patamar máximo, com a consequente adequação do regime de cumprimento de pena, bem como a substituição por restritiva de direitos.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. No que concerne à dosimetria, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita a discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. No presente caso, o Juízo sentenciante, após extenso relato de atividades criminosas desenvolvidas pelo paciente e outros 20 corréus, na dosimetria da sanção, elevou a pena-base acima do mínimo legal e deixou de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, com base nas seguintes premissas: 



    “Ouvido em juízo, o réu confessou a posse das drogas apreendidas nos autos, confirmando que efetivamente combinou previamente com Osmar Rodrigues da Silva de se dirigirem até a cidade de São Carlos para comprar drogas, mas afirmou que as drogas se destinavam ao seu consumo pessoal e não ao tráfico.



    A confissão do réu em relação à posse das drogas está em harmonia com as demais provas coligidas nos autos, mas a sua negativa em relação ao tráfico não poderá ser prestigiada.



    Note-se, primeiramente, que a apreensão do veículo em que o réu trafegava somente ocorreu em razão de a polícia já deter a informação de que o corréu Osmar Rodrigues da Silva estaria trazendo drogas de outra cidade para abastecer o comércio ilegal exercido pelo grupo criminoso. Note-se que, conforme acima apontado, Osmar Rodrigues da Silva era membro ativo da associação e um de seus líderes. Conforme também apontaram as conversas telefônicas entre membros da associação criminosa, o grupo recebeu a notícia da prisão de Maicon Rogério Pereira Bueno e de Osmar Rodrigues da Silva, demonstrando que o transporte das drogas servia para abastecer o comércio local.



    Impossível, portanto, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, sob a argumentação de que as drogas não se destinavam à entrega a terceiros, mas sim ao consumo próprio, uma vez que não está em conformidade com os elementos probatórios colhidos dos autos.



    As circunstâncias do caso concreto impedem que seja acolhida a tese da desclassificação. Veja-se, primeiramente, a autoridade policial já detinha largo conhecimento acerca das atividades do grupo criminoso e conseguiu, por isso, antever a viagem que o réu faria para buscar drogas, o que possibilitou a sua prisão em flagrante. 



    Ademais, a quantidade de drogas encontrada não se coaduna com o uso por apenas uma pessoa em curto espaço de tempo, tudo levando a conclusão de que estava efetivamente transportando drogas para a venda em atividade de tráfico. 



    Desta feita, a condenação do réu pela a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é de rigor.



    Por fim, é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isso porque os elementos dos autos demonstraram, de forma clara e abundante, que o réu dedicava-se ativamente às atividades criminosas, tendo ligação com associação criminosa que comandava a atividade de tráfico da região.



    Ademais, a quantidade e a qualidade da droga apreendida com o réu não permitem enquadrá-lo como pequeno traficante, que é levado a praticar o crime premido pelo vício em entorpecentes ou pelas circunstâncias sociais, a quem a legislação pretendeu beneficiar com a causa de diminuição de pena em destaque.



    Dessa forma, impossível beneficiar o réu com a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu dedica-se às atividades criminosas.



    (...)



    Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e dando preponderância à natureza e à quantidade da substância, à personalidade e à conduta social do agente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, pondero que a qualidade e a quantidade da droga apreendida devem ser consideradas para o recrudescimento da pena-base.



    Com efeito, o artigo 42 da Lei 11.343/06 determina que sejam consideradas a qualidade e a quantidade da droga para fins de estabelecimento da pena-base na primeira fase da dosimetria. Esta determinação legal, aliada à grande elasticidade do preceito secundário dos tipos criminosos dos artigos 33, caput, e 35 desta lei, indica que o juiz deverá aplicar penas diferentes para os diferentes tipos de substâncias entorpecentes, de acordo com a lesividade da droga, e suas quantidades.



    No caso dos autos, com o réu foram apreendidas porções de ‘crack’, droga que pode, sem qualquer receio de erro, ser apontada como a mais lesiva entre todas aquelas que são comercializadas pelos traficantes, a qual determina grave dependência física e psicológica, afeta de forma agressiva o sistema nervoso central e acarreta em graves sequelas pessoais aos usuários, de forma a causar danos pessoais, sociais e familiares graves e perenes.



    Impossível apenar da mesma forma o agente que vende ‘crack’ e aquele que vende outras drogas de potencial lesivo reconhecidamente menor.



    Desta forma, em atenção à qualidade da droga comercializada pelo réu, recrudesço sua pena-base em 2 (dois) anos.



    Outrossim, com o réu foram apreendidos 123g (cento e vinte e três gramas) de ‘crack’, o que deve ser considerado como grande quantidade, que desponta das apreensões normalmente realizadas pelos policiais desta comarca e impõe uma maior reprovabilidade da conduta. 



    Impossível apenar da mesma forma o agente que vende pequenas quantidades de droga e aquele surpreendido com grande quantidade, como o réu.



    Desta forma, em atenção à quantidade da droga comercializada pelo réu, recrudesço sua pena-base em mais 1 (um) ano, a qual fixo em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.



    À míngua de outras causas modificativas, torno definitivas as penas fixadas acima.



    A pena pecuniária será calculada no patamar mínimo legal, ante a ausência de dados sobre a capacidade financeira do réu.



    A pena privativa de liberdade imposta ao réu deverá ser cumprida em regime inicial fechado, tendo em vista a quantidade da pena imposta e a consideração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (e-doc. 2, p. 159-162, grifos nossos)



    10. O Tribunal de Justiça teve como correta a dosimetria realizada pelo Juízo de primeira instância:



    “No tocante à fixação das penas, nada há de irregular.



    Ao contrário do sustentado pela defesa dos réus Luciano, Maicon, Aguinaldo, Osmar e Allan, era descabida a aplicação do disposto no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n 1.34/03.



    No caso de Allan e Osmar, o fato de haverem sido condenados, também, pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação ao comércio clandestino, afastando a aplicabilidade do benefício, destinado apenas a traficante eventual.



    Nesse sentido:



    ‘Na condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, resta inviabilizada a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, conforme reiterada orientação desta Corte’ (STJ Relatora Ministra Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 181679/RJ DJe 18/09/2012)



    Ora, se estão sendo condenados também pelo crime do art. 35 da Lei Antidrogas, certamente não fazem jus ao benefício em questão.



    Aguinaldo e Luciano foram condenados apenas pelo delito previsto no art. 35, da mesma Lei, sendo certo que o benefício previsto no art. 33, parágrafo 4º é aplicável apenas para os delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo e não ao crime de associação para o tráfico.



    Por fim, Maicon também não fazia jus ao benefício. Ele foi detido juntamente com Osmar, membro ativo da associação criminosa, sendo certo que a apreensão do veículo em que estavam somente foi possível diante das informações colhidas na interceptação telefônica, as quais deram conta de que Osmar estaria trazendo drogas de outra cidade para abastecer o comércio exercido pelo grupo. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, e a ligação dele com Osmar evidenciam que não se tratava de tráfico eventual, mas de dedicação à atividade criminosa.



    No que toca à fixação das penas-base, tenho que não merece reparo. 



    O acréscimo operado para alguns réus se deu em índice bem justificado, em razão da natureza das substâncias apreendidas (crack), de conhecidos efeitos devastadores, bem como diante da quantidade apreendida em poder de alguns deles, que exige maior rigor no estabelecimento da pena-base, a teor do disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06, que determina ao magistrado considerar com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida.



    Sobre o tema, a jurisprudência já decidiu que:



    (...)



    Na hipótese, o aumento operado na pena-base para alguns dos réus revela-se adequado, mormente porque se considerou, concretamente, circunstâncias que extrapolam as elementares do tipo penal imputado.



    (...)



    Na segunda fase, bem reconhecida a circunstância agravante da reincidência para os réus Paulo Eduardo, José Henrique, Luciano, Carlos Fernandes e César, a liderança exercida por Paulo, Allan, Carlos Alexandre e Carlos Fernandes sobre os demais integrantes da associação, bem como, para os réus Allan, Carlos Alexandre, Luciano, Marcelo, Osmar, Carlos Fernandes e César da Silva, as penas foram adequadamente recrudescidas em razão do comprovado envolvimento deles com a associação criminosa denominada PCC.” (e-doc. 2, p. 69-71, grifos nossos).



    11. Não há ilegalidade a ser reparada. As instâncias antecedentes fundamentaram o aumento da pena-base no expressivo volume de entorpecentes apreendidos e na sua natureza (três pacotes de cocaína, sob a forma de crack, pesando cerca de 123 gramas). Atendeu-se, portanto, o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    12. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 198.827-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Natureza e quantidade da droga. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06’ (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha: HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 210.278-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 31/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). 3. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na estreita via do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.891-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    13. Frise-se que, na espécie, embora as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga tenham sido sopesadas de maneira diversa, foram consideradas dentro da mesma fase da dosimetria da pena. Tendo em conta que as mencionadas circunstâncias possuem conceitos distintos, não há ilegalidade na análise feita separadamente para exasperar a pena-base em 3 anos acima do mínimo legal. 



    14. Com base no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa.



    15. Não se vislumbra o apontado bis in idem. Ao contrário do alegado pela defesa, a minorante foi afastada não apenas em virtude da natureza e quantidade de drogas envolvidas, mas também por entender caracterizada a dedicação do paciente a atividade criminosas, evidenciada pela forma em que realizada a prisão em flagrante demonstrando sua ligação com associação criminosa, denominada PCC, que comandava a atividade de tráfico na região.



    16. Os contornos do delito, portanto, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    17. Com efeito, assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator